Tribunal: TJMT
Processo: 0001027-52.2015.8.11.0085
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001027-52.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANE MARIA DOS SANTOS - CPF: 010.240.211-65 (APELANTE), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), WILSON ANTONIO LORENZON - CPF: 332.838.260-72 (APELANTE), LEONARDO ANTONIO LORENZON - CPF: 047.514.251-96 (APELANTE), O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA - CNPJ: 04.853.451/0001-22 (APELADO), RONALDO PIRES DE ANDRADE - CPF: 448.803.086-68 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO), O ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º DA CRF – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE VIA MAL SINALIZADA – TESE NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

1. A responsabilidade civil extracontratual do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, encarregadas da prestação de serviços públicos, como é o caso, é objetiva e tem sua matriz fixada no artigo 37, § 6
o
, da Constituição Federal.

2. No caso dos autos, a parte apelante não se eximiu do ônus constitutivo de seu direito, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e o evento danoso suportado.

3. Ausência dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil. Inexistência do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jane Maria dos Santos e outros, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação de Indenização n. 0001027-52.2015.8.11.0085, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, defendem que trafegavam pela Rodovia MT-208, de responsabilidade do Estado, ocasião em que se chocaram no barranco da BR-163, estando configurada a conduta ilícita dos requeridos.

Alegam que há prova suficiente nos autos, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, elaborado por autoridade policial, para comprovar a narrativa constante na inicial, notadamente quanto à falta de sinalização na via.

Aduzem que foram juntados diversos documentos que comprovam os danos suportados, seja em relação ao conserto do veículo ou acerca do atendimento médico a que foram submetidos.

Pugnaram pelo provimento do apelo, para que seja reformada a sentença impugnada e julgado procedente o pedido.

Os apelados, nas suas contrarrazões, requereram o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de se manifestar por entender ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 158252663).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Jane Maria dos Santos, Wilson Antonio Lorenzon e Leonardo Antonio Lorenzon manejaram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito em face de O.K. Construção e Serviço LTDA, em razão da ocorrência de acidente de trânsito.

Alegam que, em 01/11/2014, às 4h, trafegavam com veículo da marca Chevrolet, modelo GM/S10 2.8 D, placa CNV-9604, pela Rodovia Estadual MT-208 no sentido da BR-163. Na ocasião, não perceberam existência de trevo ao se aproximarem da BR-163, razão pela qual o condutor do veículo perdeu o controle e colidiu com barranco do outro lado da pista. Atribuem o fato danoso à ausência de sinalização adequada na pista.

Em decorrência de tais fatos, Leonardo Antonio Lorenzan sofreu fratura na clavícula, tendo sido socorrido e levado para atendimento médico no Hospital Regional de Colíder.

Em sede de contestação, a requerida O.K. Construção e Serviço LTDA denunciou o Estado de Mato Grosso à lide, bem como requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação ofertada pela parte autora.

Despacho do juízo determinando a integração do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

Petição do ente público onde requer, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO, em 10% sobre o valor atualizado da causa.
(...).

Da sentença, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma do entendimento e, consequentemente, pela procedência dos pedidos constantes na inicial.

Esse o contexto fático-jurídico.

O objeto do presente recurso é aferir, então, se, na espécie, houve a responsabilidade dos apelados pelo acidente de trânsito ocorrido com os apelantes e, a partir daí, fixar a indenização devida.

Inicialmente, não se duvida que a responsabilidade civil extracontratual do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, encarregadas da prestação de serviços públicos, como é o caso, é objetiva e tem sua matriz fixada no artigo 37, § 6
o
, da Constituição Federal, que expressa,
in verbis
:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos. Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo. Nesse sentido: STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Afora a admissão de excludentes e atenuantes no campo da responsabilização extracontratual do Estado, tais como a culpa exclusiva da vítima e os eventos de força maior, que projetam reflexos sobre a higidez do nexo causal, no seio doutrinário e jurisprudencial essa regra não se reveste de caráter absoluto, valendo assinalar, a propósito, o controverso tema relacionado à responsabilidade do Poder Público na hipótese de “condutas omissivas” (apenas para ilustrar, confira-se: STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/12/2015; STF, Segunda Turma, RE 382.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 01/10/2004, p. 37).

Seja como for, entendo que, na espécie, não há comprovação dos fatos narrados na inicial.

In casu
, é incontroverso que houve o acidente de trânsito envolvendo os apelantes.

Todavia, quanto aos danos de caráter moral e material, a comprovação da ocorrência do acidente automobilístico, por parte dos autores, não exime a demonstração da presença dos demais elementos que configuram o dever de indenizar, neste caso, o nexo de causalidade.

Isso porque a demonstração do preenchimento de tais requisitos concerne aos fatos constitutivos do direito do autor, sem a qual não há como condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

E, no caso, o nexo de causalidade não restou demonstrado nos autos, de forma que não se extrai a responsabilidade, ainda que objetiva, dos apelados, pelos danos suportados pelos requerentes.

Veja-se que as partes apelantes aduzem que a ausência de sinalização na via deu causa ao evento danoso, qual seja acidente automobilístico, e aos danos daí decorrentes – de ordem material e moral.

Ocorre que, a documentação, em tese, comprobatória, cinge-se a boletim de ocorrência, onde consta narrativa do episódio nos seguintes termos:

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente corroboradas pelas informações prestadas pelo condutor, em Terra Nova do Norte, por volta das 04h de 01/11/2014, V1, GMS10, conduzida por Wilson Antônio Lorenzon, CPF 332.838.260-72, 59 anos, seguia de Nova Guarita para Terra Nova do Norte, por uma rodovia estadual, e ao aproximar-se da BR 163 não percebeu o trevo, frenou seu veículo, cruzou a BR e colidiu no barranco do outro lado da pista de rolamento, na faixa de domínio”.

A par disso, a parte apelante aduz que a responsabilidade das requeridas pelos fatos narrados estaria devidamente comprovada, tendo em vista que consta no documento supracitado que o trevo se encontrava mal sinalizado, conforme id. 157266328, p. 35.

Contudo, somente tal informação, isoladamente, é insuficiente para inferir a conduta ilícita dos apelados, em razão do não esclarecimento acerca da dinâmica do acidente.

Soma-se a isto ao fato de que, no mesmo documento, há informações de que havia sinalização horizontal na via percorrida, bem como que a parte apelante não solicitou realização de perícia no local dos fatos.

Inclusive, conforme bem assinalado pelo juízo primevo:

“Com isso, de acordo com o conjunto probatório, verifica-se que o sinistro foi provocado por falta de atenção do condutor do veículo pertencente à autora Jane Maria dos Santos, vez que apesar de constar no Boletim de Ocorrência a má sinalização da rodovia (ID. 47781459 – Pág. 35), não se vislumbrou a sua ausência, visto que a parte autora não aportou prova necessária para tanto, como fotografias e/ou laudos periciais, constando o estado de conservação da rodovia como “regular”.

Necessário registrar, que o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deverá possuir sempre o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção indispensável à segurança do trânsito. A não observação das normas e regras gerais do trânsito enseja o reconhecimento de responsabilidade do condutor do veículo particular para a ocorrência do sinistro, como é o caso dos autos”.

Logo, ausente dever de indenizar.

Nesta linha de intelecção, já se posicionou este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido.

(TJ-MT 10353977020188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021) (g.n.)

CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OBRA PÚBLICA – ACIDENTE – OBRA PÚBLICA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO E BLOQUEIO – TESE NÃO COMPROVADA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, exceção esta que se constata no caso dos autos.

(N.U 0015104-58.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Nesse quadro, afastado o nexo causal entre o evento danoso e a conduta dos apelados, verifica-se estarem ausentes elementos necessários a ensejar a responsabilização dos apelados, razão pela qual o apelo não merece ser acolhido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por Jane Maria dos Santos e outros, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023